Tribunal: TJSP
Processo: 2231488-57.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Ação Rescisória – Ajuizamento com base no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil – V. acórdão rescindendo que, acolhendo embargos infringentes opostos pelas autoras originárias em face de v. acórdão que havia dado provimento ao recurso de apelação da ré originária, concedeu medida de reintegração de posse tendo como objeto acesso à Rodovia concedida, determinando ainda a execução de

Ementa:
Ação Rescisória – Ajuizamento com base no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil – V. acórdão rescindendo que, acolhendo embargos infringentes opostos pelas autoras originárias em face de v. acórdão que havia dado provimento ao recurso de apelação da ré originária, concedeu medida de reintegração de posse tendo como objeto acesso à Rodovia concedida, determinando ainda a execução de obras para regularização do acesso, que não havia sido postulada na inicial da ação possessória – Consistência da alegada violação ao disposto nos artigos 141 e 492, com inobservância dos princípios da adstrição e da vedação de "reformatio in pejus" – Ação rescisória que não comporta indeferimento de plano, devendo ser processada – Processamento da ação deferido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001016469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2231488-57.2020.8.26.0000,
da Comarca de Barueri, em que é autora
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE
S/A, são réus MADEREIRA DUCATI COMÉRCIO DE MADEIRRAS E MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP e MADEIREIRA GIOMAR
COMERCIAL LTDA-ME.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, se deferiu o
processamento da ação rescisória, vencidos a relatora, que declara, o 3o e 7o juízes, que a
acompanharam. Acórdão com a 6a juíza.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
LUCIANA BRESCIANI, vencedor, VERA ANGRISANI, vencida, ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), CAMARGO PEREIRA, RUBENS RIHL, RENATO
DELBIANCO E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
*
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.o Grupo Seção de Direito Público
Ação Rescisória n.o 2231488-57.2020.8.26.0000
Autora:
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE
SÃO PAULO - VIAOESTE S/A
Rés:
MADEREIRA DUCATI COMÉRCIO DE MADEIRAS E
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. EPP E
OUTRA
Comarca/Vara:
BARUERI / 6.a VARA CÍVEL
Juíza prolatora:
MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO
VOTO N.o 27.354
Ação Rescisória Ajuizamento com base no artigo 966, inciso
V, do Código de Processo Civil V. acórdão rescindendo que,
acolhendo embargos infringentes opostos pelas autoras
originárias em face de v. acórdão que havia dado provimento
ao recurso de apelação da ré originária, concedeu medida de
reintegração de posse tendo como objeto acesso à Rodovia
concedida, determinando ainda a execução de obras para
regularização do acesso, que não havia sido postulada na inicial
da ação possessória
Consistência da alegada violação ao
disposto nos artigos 141 e 492, com inobservância dos
princípios da adstrição e da vedação de “reformatio in pejus”
Ação rescisória que não comporta indeferimento de plano,
devendo ser processada
Processamento da ação deferido,
com determinação.
Cuida-se de ação rescisória ajuizada pela
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO-
VIAOESTE S.A. em face de MADEIREIRA DUCATI COMERCIO DE
MADEIRAS
E
MATERIAIS
PARA
CONSTRUÇÃO
LTDA
MADEIREIRA DUCATI e de MADEIREIRA GIOMAR COMERCIAL
LTDA MADEIREIRA GIOMAR, com fundamento no artigo 966, V, do
Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição do v. acórdão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 185/195, proferido pela C. 1a Câmara de Direito Público, que, por
maioria de votos, acolheu os embargos infringentes opostos contra v.
acórdão que havia dado provimento ao recurso da ré originária, julgando
improcedente ação possessória. A autora alega, em resumo, que o v.
acórdão, ao determinar a execução de obras de regularização do acesso à
Rodovia, que não havia sido postulada na inicial, violou os artigos 141 e
492 do Código Civil. Pediu a concessão da tutela de urgência para
suspender o cumprimento de sentença n.o 0012101-35.2018.8.26.0068 e,
ao final, a procedência do pedido para o fim de rescindir o v. acórdão,
proferindo-se novo julgamento.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 213).
É o relatório.
Respeitado a entendimento da nobre e culta
relatora sorteada, Excelentíssima Desembargadora Vera Angrisani, bem
como dos d. Desembargadores que acompanharam Sua Excelência,
entendo que a presente ação rescisória não comporta indeferimento de
plano, merecendo ser processada.
O pedido inicial da ação originária consistia na
“... abertura ou desobstrução da entrada da respectiva servidão de
trânsito à Rua João Rodrigues” (fls. 32/40). A r. sentença julgou o pedido
procedente para o fim de “... tornar definitiva a liminar ora concedida e
manter a reintegração da autora na posse do imóvel” (fls. 71/84). A ré
interpôs recurso de apelação, que foi contrarrazoado e provido nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguintes termos (fls. 85/97, 98/118 e 119/127):
“RECURSO DE APELAÇÃO Reintegração de
posse de servidão de trânsito Acesso que se situa dentro da faixa de
domínio de Rodovia - Bem público Direito possessório não reconhecido -
Ação
improcedente
Recurso
provido”
(Apelação
Cível
n.o
0034373-72.2008.8.26.0068; Relator: Luís Francisco Aguilar Cortez;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/08/2014; Data de Registro: 21/08/2014).
As autoras opuseram embargos infringentes, com
base no voto vencido do Exmo. Relator sorteado, Desembargador Danilo
Panizza, que negava provimento aos recursos, acolhidos nos termos da
ementa e excerto de voto que seguem (fls. 185/195):
“EMBARGOS INFRINGENTES
SERVIDÃO
ADMINISTRATIVA

SERVIDÃO
DE
TRÂNSITO
EXERCIDA
DIRETAMENTE HÁ MAIS DE UMA DÉCADA
ADMISSIBILIDADE.
Pretensão à preservação do acesso coletivo à via e não o direito de
propriedade ou o direito real sobre o acesso. Laudo pericial que resolveu
a questão controversa nos autos. Incidência da Súmula no 415 do Supremo
Tribunal Federal: "Servidão de Trânsito não titulada, mas tornada
aparente", o que restou comprovado no exame do conjunto fático-
probatório trazido aos autos. Precedentes desta Corte de Justiça. Pela
procedência da ação, nos termos do voto do Relator vencido. Embargos
infringentes ACOLHIDOS.
(...)
No mais, há que se ressaltar a necessária
realização de obras no local, conforme detalhou a perícia, a fls. 757, a fim
de melhorar as condições de segurança da Rodovia e de seus acessos.
Daí por que, a meu ver, deve ser mantido o
entendimento do eminente Relator vencido DANILO PANIZZA (fls.
1354/1358) para negar provimento ao recurso e assim manter as autoras,
ora embargantes, na posse da servidão de trânsito”.
(Embargos
Infringentes
n.o
0034373-72.2008.8.26.0068; Relator: Xavier de Aquino; Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/06/2015; Data de Registro: 09/06/2015).
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados
nos seguintes termos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade Inviabilidade de reapreciação
da matéria julgada Desnecessidade de citação dos dispositivos legais e
constitucionais invocados
Observância dos limites do artigo 535 do
Código de Processo Civil, mesmo para fins de prequestionamento

EMBARGOS REJEITADOS (Embargos de Declaração Cível n.o
0034373-72.2008.8.26.0068; Relator: Xavier de Aquino; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/08/2015; Data de Registro: 14/08/2015).
A presente ação rescisória foi ajuizada sob o
fundamento de que houve “... claro descumprimento ao princípio da
congruência ou adstrição processual, e da reformatio in pejus (ante o teor
da sentença proferida na instância originária), o acórdão rescindendo não
só determinou a reintegração de posse como também obrigou a ora Autora
a realizar obras de adequação do dito acesso. Trata-se de pedido que
nunca
fora
requerido
pelas
Madeireiras,
que
reiteradamente
argumentavam sobre a natureza possessória da lide”.
A autora indica como violados os artigos 141 e
492 do Código de Processo Civil de 2015, adiante transcritos:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites
propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não
suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de
natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
No caso originário, não houve pedido ação
possessória para a finalidade de que acesso à rodovia recebesse
melhoramentos, limitando-se o pleito à pretensão de obstar o fechamento
pela concessionária. Como sabido, é vedado ao julgador prestar a tutela
jurisdicional quando não requerida pela parte ou por fundamento diverso
do invocado por ela, em obediência ao princípio da adstrição ou da
congruência entre o pedido e a sentença.
Nesse sentido, inclusive, o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CLÍNICA MÉDICA. SÓCIOS.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. CAUSA DE PEDIR. ALTERAÇÃO.
PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA. NEXO DE
CAUSALIDADE. EXCLUSÃO. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.
1. Segundo o princípio da adstrição ou da
congruência, deve haver necessária correlação entre o pedido/causa de
pedir e o provimento judicial (artigos 128 e 460 do Código de Processo
Civil), sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita.
2. O provimento judicial está adstrito, não
somente ao pedido formulado pela parte na inicial, mas também à causa
de pedir, que, segundo a teoria da substanciação, adotada pela nossa
legislação processual, é delimitada pelos fatos narrados na petição inicial.
3. Incide em vício de nulidade por julgamento
extra petita a decisão que julga procedente o pedido com base em fato
diverso daquele narrado pelo autor na inicial como fundamento do seu
pedido.
4. Se a causa de pedir veio fundada no sofrimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos autores em função da morte do paciente, imputada aos maus tratos
sofridos durante a internação, era defeso ao Tribunal de origem condenar
os réus com base nas más condições de atendimento da clínica, não
relacionadas com o óbito.
5. Excluído pelo acórdão recorrido, com base na
prova dos autos, o nexo causal entre o resultado morte e o tratamento
recebido pelo paciente, ao consignar que se tratava de paciente em estado
terminal, a improcedência da ação é solução que se impõe.
6. Recursos especiais providos.
(REsp 1169755/RJ TERCEIRA TURMA Rel.
Min VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/RS) Julgamento: 06/05/2010 Publicação: DJe 26/05/2010).
De fato, ao condenar a ré no cumprimento de
obrigação não postulada na petição inicial da ação originária, o v. acórdão
acabou violando expressamente as normas transcritas acima, resultando na
configuração de vício extra petita, sanável por esta via.
A r. sentença contém uma breve passagem
referente à possibilidade de regularização do acesso (fls. 79), mas ela não
foi determinada. O v. acórdão rescindendo foi proferido em sede de
embargos infringentes, recurso cuja devolutividade era restrita à matéria
objeto da divergência. É bem verdade que do voto vencido do Exmo.
Relator vencido do recurso de apelação constava que (fls. 126):
“Cabe
ainda
salientar
da
impugnação
concernente em não assumir obrigação de execução de obras por parte da
concessionária, que isto não comporta recepção, uma vez que se trata de
obrigação de fazer, o que é consequente a procedência da ação, sendo
implícita da competência da concessionária, até porque estranhos ou
terceiros à concessão não poderiam realizar obras em área objeto do ato
de concessão. Ademais, não se trata propriamente de obrigação assumida
através do ato contratual de concessão de serviço público, mas sim de ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrente da gestão correspondente, a respeito do qual a
responsabilidade é a da empresa que recebeu tal encargo da
Administração Pública”.
Respeitados os que entendem diversamente, não
se afigura possível ampliar a condenação da ré originária, em sede de
recurso de apelação por ela interposto, configurando-se ainda a reformatio
in pejus, mais ainda quando impõe os custos do novo acesso à
Concessionária.
Ademais, a concessionária é mera administradora
do bem público, de maneira que o Departamento de Estradas de Rodagem,
titular do domínio que foi atingido pela servidão reconhecida, deveria ter
sido integrado à lide na condição de litisconsorte.
Nesse sentido:
Ação rescisória. Inteligência do art. 485, V, do
Código de Processo Civil/73 (art. 966, V do CPC/15). Violação a literal
disposição de lei (artigos 128 e 460 do CPC/73; artigos 141 e 492 do
CPC/15). Julgamento extra petita. Reformatio in pejus. Ação procedente
(Ação Rescisória n.o 2240630-61.2015.8.26.0000; Relator (a): Borelli
Thomaz; Órgão Julgador: 6o Grupo de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 27/07/2016; Data de Registro: 28/07/2016).
Por estes fundamentos, pelo meu voto, entendo
que a presente ação rescisória não comporta indeferimento de plano,
devendo ser processada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os
autos à Excelentíssima Relatora Sorteada, para processamento da ação,
conforme previsto no artigo 136 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 36547
AÇÃO RESCISÓRIA No 2231488-57.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURERI
AUTORA: CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO
PAULO - VIAOESTE S/A
RÉ: MADEREIRA DUCATI COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. EPP E OUTRA
DECLARAÇÃO DE VOTO
I- Trata-se de ação rescisória proposta por
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO-
VIAOESTE S/A, com fulcro no artigo 966, V, do Código de Processo
Civil, objetivando desconstituir o Acórdão de fls. 185/195, proferido
pela C. 1a Câmara de Direito Público, Relator Xavier de Aquino que,
por maioria de votos, acolheu os embargos infringentes.
A autora relata que a ação originária foi
proposta para a reintegração de posse de servidão, ajuizada pelas
Madeireiras Ducati e Giomar para que a ViaOeste se abstivesse de
promover o fechamento do acesso à suas propriedades situadas no
km 42+500, pista leste da Rodovia Presidente Castello Branco,
integrante do Sistema Castello Raposo, sob concessão da ora
peticionária.
Sustenta que em julgamento ocorrido pela C.
1a Câmara de Direito Público, sob a relatoria do Exmo. Des. Luís
Francisco de Aguilar Cortez, foi dado provimento, por maioria, à
apelação interposta pela ViaOeste, no sentido de que a existência do
acesso há vários anos não implica no alegado direito possessório,
sendo previstas restrições relativas à utilização das referidas faixas
no Decreto Estadual n. 13.626/43, na Lei n. 6.766/79 (com alteração
da Lei n. 10.932/04) e no Código de Trânsito Brasileiro (art. 50),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevalecendo, em tais casos, a necessidade de observância das
condições de segurança nas rodovias. [...] não se trata de direito
possessório, mas autorização a ser avaliada de acordo com os
critérios normativos existentes. Havendo divergência na Turma
Julgadora quanto ao provimento da apelação da Concessionária,
foram opostos Embargos Infringentes.
Contudo, contrariamente às orientações legais
e regulamentares que se aplicam ao caso em discussão, os embargos
infringentes foram acolhidos por maioria pelo E. Tribunal de Justiça e
nisto reside o fundamento da Ação Rescisória, em claro
descumprimento ao princípio da congruência ou adstrição processual,
e da reformatio in pejus (ante o teor da sentença proferida na
instância originária), o acórdão rescindendo não só determinou a
reintegração de posse como também obrigou a ora autora a realizar
obras de adequação do dito acesso. Trata-se de pedido que nunca
fora requerido pelas Madeireiras, que reiteradamente argumentavam
sobre a natureza possessória da lide. A Concessionária tentou
reverter este entendimento em sede de embargos de declaração,
sem sucesso. Foram interpostos os recursos especial e extraordinário
ao C. Superior Tribunal de Justiça e ao D. Supremo Tribunal Federal,
com o intuito de ser reparada evidente ilegalidade. Contudo, os
esforços da ViaOeste foram em vão, com a decisão transitando em
julgado em 26 de setembro de 2018. Registre-se, porém, que os
apelos superiores não foram apreciados no mérito, tendo sido negado
o seguimento de ambos.
Pretende, em sede de liminar, a concessão
dos efeitos da tutela provisória de urgência, no sentido de suspender
a tramitação do processo de cumprimento de sentença sob o no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0012101-35.2018.8.26.0068, considerados o perigo de dano e a
probabilidade do direito, nos termos do artigo 300 do CPC; e, no
mérito, seja julgada totalmente procedente a presente ação,
rescindindo-se o acórdão em sede de embargos infringentes, com a
prolação de novo julgamento nos termos do artigo 968, I, do CPC,
restituindo-se à autora o montante depositado em juízo, nos termos
do artigo 974 do CPC.
Iniciado o julgamento virtual, houve oposição
ao mesmo (fls. 213). O processo foi retirado do julgamento e
encaminhado à mesa.
É o relatório.
II- Pelo meu voto, a petição inicial deveria ser
indeferida in limine.
A ação rescisória é uma ação constitutiva
negativa, na qual não se decide novamente a matéria que foi julgada
originalmente, mas sim se rescinde o decisum transitado em julgado
e, após, se o caso, procede-se ao novo julgamento, azo pelo qual, em
regra, dois são os pedidos e, por consectário, dois julgamentos se
revelam, o rescindens e rescissorium, de tal arte que a ação deve
obedecer às cláusulas assinadas de admissibilidade do artigo 966 do
Código de Processo Civil, porquanto tais cláusulas, verdadeiros
pressupostos, em visão individual de cada um, hão de ser evidentes,
independentemente do juízo de procedência ou improcedência da
própria ação, na medida em que à vista do perfil do assentamento da
ação é possível aquilatar o interesse processual para o manejo da
especialíssima ação rescisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há posicionamento firme no Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que “a violação de lei deve ser literal, direta,
evidente, dispensando o reexame dos fatos da causa, sendo vedado, para tanto,
qualquer tipo de inovação argumentativa” (AR 3.722/SP, Relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 22/6/2016, DJe 28/6/2016).
No caso, a r. sentença julgou procedente a
ação para manter a reintegração da autora na posse do imóvel. O
acordão de fls. 119/127 acolheu, por maioria, o recurso interposto
pela recorrente para julgá-la improcedente. Após, com base na tese
vencida foi interposto embargos infringentes que foram acolhidos.
No voto vencido da apelação da lavra do E.
Danilo Panizza ficou consignado que a requerente encontra-se
estabelecida em imóvel de sua propriedade desde 1996, imóvel este
onde se situa a “servidão de passagem que é utilizada pela requerente e a
vizinhança local e que o fechamento de tal acesso que dá ingresso a Rodovia é
uma maneira controversa de resolver a questão. Cabendo ser considerado os
esclarecimentos do senhor expert judicial que oferece soluções práticas para a
questão sem causar risco aos transeuntes da rodovia e mais segurança aos
veículos de transporte pesado, quando sugere a demarcação de faixas com
informação e sinalização, bem como a implantação de outras faixas de
desaceleração além da já existente no Km 42, que deve ser alargada (v. fls.
1185/86). Dos depoimentos das testemunhas (fls. 350, 353 e 361), depreende-se
que referido acesso vem sendo utilizado pacificamente, há anos, sem sofrer
qualquer tipo de obstrução ou apresentar sinais de perigo ou insegurança aos
seus usuários. Há que se atentar também ao fato da existência de vários outros
acessos em piores condições que o questionado nestes autos, que continuam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liberados sem a menor condição de segurança. Não é o que se pretende, ao
contrário, a implantação de melhorias possíveis e necessárias no acesso do Km
42, como colocação de placas, reparos na pavimentação e alterações nas faixas
de aceleração e desaceleração, resolveriam a problemática, inclusive dos
veículos de carga pesada (acima de 15 toneladas), que são proibidos de trafegar
pelas vias da malha viária municipal por ausência de condições de segurança
(fls. 1186). Ainda, em complemento o perito esclarece que “às condições de
acessibilidade à Rua João Rodrigues para a Rodovia, são melhores inclusive
com relação à visibilidade e espaço com a recém formada no Km 42 da Rua João
Chaves de Oliveira próxima ao imóvel em questão, cujas faixas de aceleração e
desaceleração estão implantadas no acostamento da Rodovia, além da
existência de morro ao lado da faixa de desaceleração que impede melhor
visibilidade para a Rodovia. Dessa forma, poderá também ser executada em
iguais condições para o acesso à Rua João Rodrigues, inclusive com maior
segurança, pois há melhor visibilidade da extensão neste trecho retilíneo e em
aclive da Rodovia Castelo Branco que em função destas condições da estrada
causa significativamente redução de velocidade dos veículos que circulam pela
faixa da esquerda em sua maioria de veículos pesados, o que reduz o risco de
acidentes.” (fls. 1185). Definitivamente, a concessionária não comprovou a
existência de ocupação indevida pela madeireira, nem tão pouco ficou
contatado a prática de esbulho, através da prova técnica. (...) Cabe ainda
salientar da impugnação concernente em não assumir obrigação de execução de
obras por parte da concessionária, que isto não comporta recepção, uma vez
que se trata de obrigação de fazer, o que é consequente a procedência da ação,
sendo implícita da competência da concessionária, até porque estranhos ou
terceiros à concessão não poderiam realizar obras em área objeto do ato de
concessão. Ademais, não se trata propriamente de obrigação assumida através
do ato contratual de concessão de serviço público, mas sim de ato decorrente da
gestão correspondente, a respeito do qual a responsabilidade é a da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que recebeu tal encargo da Administração Pública. Os autos oferecem farta
documentação comprovando a legitimidade da posse, bem como a existência de
passagem antiga e costumeira já reconhecida pelo acórdão de fls. 564/567, o
que também é confirmado pela prova testemunhal e pericial acostadas, não
restando dúvida sobre a matéria colocada em julgamento, a confirmação da
decisão de primeiro grau é de rigor.”.
No voto condutor dos embargos infringentes,
sob a relatoria do E. Desembargador Xavier de Aquino, esclareceu-se
que “o laudo pericial (fls. 680/787) resolveu a questão controversa nos autos,
pois, em análise minuciosa das condições de acesso à área e à infraestrutura
local, concluiu que o acesso, de domínio da Rodovia Castelo Branco é, de fato,
“servidão de passagem ao local”, cuja existência do acesso “vem de muitos anos
atrás”, sendo que “a circulação (...) atenderá a população da região e o comércio
do requerente, não colocando em risco as condições de segurança da Rodovia
Castelo Branco, desde que façam melhorias necessárias”. (fls. 757, g.n).
Ademais, atestou o perito que outros meios de acesso próximo à propriedade
da embargante, por malha viária municipal, além de apresentar declives,
terrenos instáveis com péssimas condições de manutenção das vias (fls.
703/709, fls. 757), são totalmente inadequados aos veículos das embargantes, já
que se proíbem a circulação de caminhões acima de 15 toneladas (fls. 702), peso
bastante inferior ao que costuma transportar em seus caminhões a embargante.
(...) Conclui-se que merece acolhimento o pleito das embargantes, pois estas não
pretendem ocupar irregularmente a área pública, mas sim objetivas a
preservação do acesso coletivo à mesma.”.
Acrescente-se trecho do voto do D. Vicente de
Abreu Amadei que pondera os “valores positivos em conflito, a justificar
eleger o de maior significado para a solução da lide, pende em favor da
abertura do mencionado acesso, na medida em que a ratio iures de maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressão que poderia, no interesse público, justificar, a princípio, a interdição
daquele acesso- ou seja, segurança do tráfego de veículos na rodovia e em seu
acesso, incluso os de caminhões pesados -, é aquela que justifica, na situação
peculiar do caso, em caráter excepcional e com maior ênfase, a sua abertura, ou
seja, a permanência do referido acesso, com algumas melhorias, para o livre
trânsito de veículos.”.
Neste contexto, a autora, ao fundamentar a
pretensão de rescindir o v. Acórdão de fls. 185/195 na ocorrência de
error in procedendo, diante do alegado julgamento extra petita (aduz
“em entendimento contrário à regulamentação aplicável, o Exmo.
Desembargador Danilo Panizza entendeu que a obrigação de realizar a
adequação do acesso é consequência da procedência da ação”), desviou-se da
boa técnica, pois a maioria dos integrantes da Turma Julgadora, com
base em todo o acervo fático probatório dos autos, concluíram pela
preservação do acesso coletivo.
Anote-se que o Eg. Superior Tribunal de
Justiça tem o entendimento consolidado no sentido de que “a violação
de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é
aquela que enseja flagrante transgressão do 'direito em tese', porquanto essa
medida excepcional não se presta simplesmente para corrigir eventual injustiça
do decisum rescindendo, sequer para abrir nova instância recursal, visando ao
reexame das provas.” (AR no 3.991/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
DJe de 06/08/2012).
Nesse diapasão, em que pese a argumentação
exposta na inicial, o que se busca na presente ação rescisória não é a
demonstração de violação da norma jurídica (artigo 966, inciso V, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil), mas sim a alteração da decisão transitada
em julgado, o que foge ao campo da ação rescisória, vez que, em
verdade, a autora tenta a burla do sistema processual utilizando-se
da rescisória como forma oblíqua de não dar início ao cumprimento
de decisão judicial.
Tampouco se poderia cogitar da hipótese
prevista pelo artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, que
prevê o cabimento de ação rescisória quando, in verbis, “obtiver o
autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência
ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar
pronunciamento favorável.”
Ora, no caso presente, a parte repete desde a
ação principal as mesmas ponderações, que, como ressaltado, já
foram analisadas e embasadas em perícia técnica, nada de novo há
no caso, não se desincumbiu a autora do ônus probatório a ela
carreado pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Como bem explica C. Scarpinella Bueno (in A.
C. Marcato, Código de Processo Civil Interpretado, 3a Ed., São Paulo,
Atlas, 2008, p. 1669): “O documento novo que justifica a propositura de
ação rescisória é o obtido 'depois da sentença' que se pretende rescindir ou que
se ignorava ao tempo do curso da primitiva ação ou, por qualquer motivo, que
não se pôde usar oportunamente”.
Outrossim, não se há de cogitar da incidência
do disposto pelo artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil,
que aduz que a decisão de mérito transitada em julgado poderá ser
rescindida quando for fundada em erro de fato verificável do exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos autos.
Isso porque, nos termos do §1o do artigo
citado, há erro de fato “quando a decisão rescindenda admitir fato
inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo
indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto
controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.”.
E os argumentos expendidos pelo autor dizem
respeito à interpretação dada pelos julgadores ao contexto fático e
jurídico que no seu entender deveria ter outro norte, e não a um erro
de fato em si.
Haverá erro de fato apenas quando a decisão
rescindenda desconsiderar a existência de um fato, ou considerar
existente fato que manifestamente não existe, desde que tais fatos -
posto que incontroversos - não tenham sido analisados na decisão
rescindenda. Àqueles fatos apreciados pelo D. Desembargador, que
acabou por concluir pela preservação do acesso coletivo, não cabe a
impugnação sob o argumento de que a decisão haveria incorrido em
erro de fato, porquanto a ação rescisória não é sede adequada para
tanto.
Busca a autora, ao que se colhe, rediscutir o
acerto ou o desacerto da decisão no que toca à apreciação dos fatos,
o que apenas seria possível em sede recursal. Tratando-se a ação
rescisória de simples meio de impugnação veiculado por ação
autônoma, seu objeto deve ser, de início, delimitado, perquirindo-se
apenas acerca da configuração dos vícios que permitem a rescisão da
decisão nos termos dos artigos 966 e seguintes do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil.
A bem da verdade, a ação está tramitando por
anos, com a interposição de vários recursos e com a certificação do
trânsito em julgado do Agravo em Recurso Extraordinário em 26 de
setembro de 2018 e, na sequência, diga-se, um dia antes do término
do prazo decadencial de dois anos, a interposição da presente ação,
evidencia caráter procrastinatório do cumprimento da decisão
judicial.
Por tais razões, sem análise do meritum
causae da ação rescisória é possível afiançar a manifesta
inadequação do iter eleito, porquanto não se encontra presente
pressuposto objetivo de admissibilidade para o remédio processual
extraordinário.
Desta feita, a validade e a eficácia da ação
estão condicionadas a certos requisitos, a legitimidade, que se volta à
pertinência entre a relação existente entre as partes e o interesse de
agir, que nada mais é do que o intento dirigido a obtenção de um
provimento, com observação estrita da necessidade da prestação
jurisdicional e da adequação do iter eleito, ante a admissibilidade in
abstracto do pedido.
Assim, pelo meu voto, a autora é carecedora
de ação (artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil), impondo-
se o indeferimento, in limine, da ação em consonância com o artigo
968, §3o, c.c artigo 330, inciso III, e 485, incisos I e VI, todos do
Código de Processo Civil. Ante a ausência de citação da parte
contrária, deixo de condenar a autora no pagamento dos ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbenciais.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
1389606D
10
20
Declarações
de Votos
VERA LUCIA ANGRISANI
13955F28
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2231488-57.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.